Tribunal: STF
Processo: Rcl 40976
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Waldemar Neme, na qual alega a inobservância da Súmula Vinculante 24 pelo Promotor de Justiça substituto da Comarca de Porecatu/PR.
    O reclamante alega que, 
    “[diante] da imunidade prevista no art. 156, § 2°, da CF/88, o reclamante, na qualidade de administrador, por meio de Requerimento Administrativo (doc. 01), pleiteou junto ao Município de Prado Ferreira o reconhecimento da imunidade tributária, consignando o chamado valor contábil do imóvel, R$ 166.929,97 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) em seu pedido. 
    O requerimento administrativo foi deferido parcialmente, conforme se extrai do Parecer Jurídico no 008/2019-PJM (docs. 02), sob a alegação de que a imunidade tributária está limitada ao valor da integralização do capital social. 
    Com este entendimento, a municipalidade requereu uma avaliação do imóvel para apurar seu valor venal e, a partir deste valor, a diferença entre este e o valor necessário para a integralização do capital social. 
    A avaliação concluiu pelo valor venal de R$ 14.257.279,22 (quatorze milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos). 
    Em consequência do deferimento apenas parcial da imunidade, o Município de Prado Ferreira lavrou uma guia de recolhimento no importe de R$ 281.806,99 (duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e seis reais e noventa e nove centavos) (doc. 03), referente ao suposto ITBI sobre a diferença apurada em face do valor venal do imóvel e aquele que a municipalidade entendeu suficiente para a integralização do capital social. 
    Também em razão do deferimento parcial, a pessoa jurídica não registrou as incorporações à margem das respectivas matrículas e administrativa e judicialmente busca a concessão da isenção total. 
    Por fim, em decorrência da diferença constante na avaliação do valor venal do imóvel e no valor apresentado no pedido de imunidade, valor contábil, o advogado público municipal, responsável pelo Parecer Jurídico n. 008/2019-PJM, solicitou o envio de ofício ao Ministério Público estadual, nos seguintes termos (doc. 02): 
    ‘Outrossim, sopesando a desarrazoada desproporção entre o valor indicado para o bem e aquele apurado em sede da Avaliação pela Comissão Municipal de Avaliação de Bens Imóveis, a prudência recomenda a análise ministerial quanto a eventual prática de crime contra a ordem tributária.’
     Com base na informação acima, o Ministério Público requisitou a instauração de inquérito policial (doc. 04), fato que foi imediatamente atendido pela autoridade policial (doc. 05). 
    […]
    Os únicos pontos relevantes para a presente Reclamação Constitucional é a flagrante inexistência de fato gerador e a consequente ausência de lançamento definitivo do suposto crédito tributário. 
    E, exatamente nestes pontos é que reside a flagrante afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n. 24, do Supremo Tribunal Federal. 
    Isto porque, o procedimento investigatório foi instaurado sem que haja fato gerador e, menos ainda, lançamento definitivo de crédito tributário. 
    O fato gerador do ITBI, imposto sobre a transmissão de bens imóveis, ocorre somente no momento de transcrição do título de transferência no registro de imóveis, o que não se verifica no presente caso” (págs. 3-6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] a concessão de liminar para suspender o trâmite do inquérito policial nº 0000315-86.2020.8.16.0137, perante a Vara Criminal de Porecatu – PR, até a decisão final da presente Reclamação Constitucional; 
    II – No mérito, a concessão da reclamação para determinar o trancamento do inquérito policial nº 0000315-86.2020.8.16.0137, perante a Vara Criminal de Porecatu – PR, por ausência de justa causa” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto ou súmula alegadamente desrespeitados. 
    Assim, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.715/TO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (Rcl 25.416-AgR-segundo/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada. 3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante. 4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório. 5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil). 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Observo que o Promotor de Justiça substituto da Comarca de Porecatu/PR requisitou a instauração de inquérito policial contra o reclamante para apuração de supostas práticas não só de crimes contra a ordem tributária, mas também de crimes previstos no Código Penal, como lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, estes últimos não abarcados pelo enunciado da Súmula Vinculante 24, que trata especificamente do crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1°, I a IV, da Lei 8.137/1990.
    Eis o teor da referida Súmula: 
    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo”. 
    Desse modo, constata-se a ausência da estrita aderência necessária entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24 apontada como violada.
    Além disso, o paralisação prematura do inquérito policial em questão representaria indevida limitação aos poderes de investigação atribuídos constitucionalmente à Polícia Judiciária e ao Ministério Público, mormente porque ainda não foi oferecida denúncia contra o reclamante e, portanto, não se sabe quais serão os limites da acusação, se houver. Também por isso é imprópria a utilização desta reclamação.
    Isso posto, nego seguimento a presente reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator